Tribunal: STF
Processo: MS 40704
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Evandro Reimão dos Reis contra ato do Conselheiro Relator do PAD n. 0001002-92.2024.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no indeferimento de contradita de testemunhas arroladas no feito.

O impetrante narra, em primeiro lugar, que as testemunhas Miguel Ângelo Alvarenga Lopes, Lincoln Rodrigues de Faria e Álvaro Ricardo de Souza Cruz estariam impedidas de testemunhar no PAD, por litigarem judicialmente contra o interessado (art. 18, III, da Lei Federal n. 9.784/99), nos seguintes termos:

A testemunha MIGUEL ÂNGELO, está litigando com o ora Impetrante no Mandado de Segurança nº 29.129/STJ, inclusive, sem capacidade postulatória, SUBSCREVEU Contestação, conforme comprovado pelo doc. anexo.
(...)
Aliás, a própria testemunha MIGUEL ÂNGELO, estava ex-vi legis obrigada a comunicar o seu impedimento, sob pena de incorrer em falta disciplinar grave, conforme o art. 19 da mencionada Lei. Só isto já seria suficiente para a testemunha não prestar depoimento na dita Correição Extraordinária antecedente a esse PAD, mas ainda assim o fez. 
Além disso, obter dictum, a testemunha tem notória inimizade com o ora Impetrante, e como prova disto sempre procurou criar obstáculos e dificultar a atuação do Impetrante em Sessões de Julgamento no TRF da 6ª Região, valendo citar apenas como exemplos ter impedido o julgamento de mais de 90 processos pelo sistema virtual em que o Impetrante era relator, retirando-os de pauta sob alegação de que a sinopse não foi enviada pelo Impetrante aos demais julgadores, para, logo em seguida, informar quanto à sua desnecessidade e que sua confecção é absurdo e desnecessária.
(...)
Além de tudo isso, a testemunha tem interesse neste PAD, seja por ter sigilosamente feito denúncia administrativa contra o Impetrante, seja porque o desfecho deste procedimento na eventualidade de o Impetrante ser apenado com aposentadoria compulsória (o que jamais espera que aconteça) ele seria beneficiado diretamente e indiretamente, pois a absurda antiguidade que a testemunha ostenta no TRF da 6ª Região seria convalidada, seja por perda de objeto do Mandado de Segurança em que ele é questionado quanto a isto (onde, sem ter capacidade postulatória judicial, inclusive subscreveu a contestação apresentada).
(...)
Quanto à testemunha LINCOLN RODRIGUES DE FARIAS, também foi incluída na lide MS 29.129/STJ, conforme o Mandado de Citação contra ele expedido, em anexo, estando, assim, litigando judicialmente com o Impetrante, o que também configura a hipótese do art. 18, III, da Lei 9.784/1999, tendo, inclusive, subscrito a contestação. 
No que tange à testemunha ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, da mesma forma, está litigando judicialmente com o Impetrante, como atesta o Mandado de Citação contra ele expedido, cópia anexa, o que conduz ao seu impedimento para ser testemunha de acordo com art. 18, III, da Lei 9.784/1999, tendo, inclusive, subscrito a contestação. (doc. 1, p. 8-11)

Alega, ainda, que as testemunhas Vitor Sant’ana dos Santos e Rita de Cassia Dias Faria seriam suspeitas (art. 20 da Lei n. 9.784/99), por serem inimigos notórios do impetrante. Eis os termos arguidos:

No que pertine à testemunha VICTOR SANT’ANA DOS SANTOS, o Impetrante apresentou contradita com apoio no art. 20, da Lei 9.784/1999, pois o servidor é inimigo figadal do Impetrante, tendo, inclusive, dito expressamente no depoimento que prestou na dita Correição Extraordinária que nem sequer fala com o Impetrante, evidenciando sua notória inimizade. 
Além disso, deixando transparecer o grave defeito de credibilidade da testemunha, fez mesmo no seu depoimento anterior afirmações falsas quanto ao Impetrante e aos serviços, encobrindo até mesmo suas falhas funcionais como a inverossímil alegação de que “os colegas saem entre 0h30 e 1hora da madrugada” situação que já foi cabalmente desmentida nos autos com o depoimento de diversos servidores.
(...)
E isto certamente criou uma situação extraordinária de insatisfação, contrariedade e animosidade, demonstrando isto quando a testemunha adentrou a sala onde o Impetrante estava e, aos gritos e descontrolado, disse que não iria trabalhar mais no Gabinete do Impetrante, instaurando-se a partir de então divergências onde a própria testemunha, contrariada, não mais se dirigiu ao Impetrante nem o cumprimentou em autêntico desrespeito funcional, ao acreditar que seria desligado do Gabinete ao seu bel prazer, motivo de ele mesmo ter registrado no anterior depoimento que prestou à Corregedoria de que o Impetrante disse que “iria instaurar PAD” quanto a ele. 
A posterior dispensa da função gratificada foi móvel para a testemunha exibir ainda mais sua soberba e arrogância ao deixar o Gabinete e, a partir daí, ignorar o Impetrante, com ar de superioridade por ter saído do Gabinete, independente de contrapartida por outro servidor sem o provimento do claro por ele deixado, revelando sua notória inimizade.
Quanto a testemunha RITA DE CÁSSIA DIAS DE FARIA, a sua contradita ocorreu com apoio no art. 20, da Lei 9.784/1999, por ser inimiga notória do Impetrante até mesmo antes de ser dispensada do cargo de confiança CJ-3. 
Neste particular, ainda trabalhando no Gabinete, a testemunha RITA, diante da sua deficiente atuação, foi informada de que seria dispensada. E a partir de então passou a ignorar a autoridade do Impetrante, como exemplo a distribuição de trabalhos às estagiárias, as quais se mostravam insatisfeitas em apenas elaborar relatório de processos. 
Além disso, outras condutas incompatíveis e de hostilidade ao Impetrante foram reveladas no serviço como o represamento indevido e proposital de processos, para criar insatisfação, não preparar minutas e aquelas poucas elaboradas, pela dificuldade de correção e graves erros jurídicos, eram, pelo Impetrante, desconsideradas. 
E a repetição de erros em trabalhos em que já havia orientação sedimentada, visando a provocar situação de instabilidade no ambiente de trabalho, após ser comunicada pelo Impetrante da intenção de ser dispensada, a testemunha Rita começou a criar provocações sutis entre os próprios servidores, especialmente com IGO e LAURA, chegando a dizer ao primeiro, após ele ponderar a ela que procurasse melhorar, que o Impetrante já havia prometido muitas vezes dispensá-la e isso não iria fazer, não ocorreria, pronunciando em autêntica zombaria. 
Também passou a simular crise de choro para angariar comiseração e comoção dos demais colegas e prejudicar o ambiente de trabalho como prática de verdadeira “terra arrasada” para prejudicar o Impetrante, que apenas esperava ela completar um ano para formalizar o desligamento. (doc. 1, p. 11-15)

Sustenta ter logrado produzir a prova que estava a seu alcance, “evidenciando elementos de conduta e circunstâncias indicativas de parcialidade das testemunhas”. Aduz, nesse contexto, que:

Nesta situação a ausência de prova inequívoca é decorrente da própria natureza do fato, pois não se mostra possível prova mais robusta do que a ora evidenciada que emerge da incontestável verossimilhança, ampara pelas robustas circunstâncias, impõe reduzir exigências probatórias profundas para formar convicção em virtude de clara impossibilidade fática associada a produção da prova como as circunstâncias que envolvem a suspeição, por inimizade da testemunha RITA DE CÁSSIA. 
No que tange a testemunha VITOR SANT’ANA, também oportuno frisar, a situação de suspeito fica ainda mais evidente, porque ele se apresenta como vítima e, não se sabe por que motivo, foi escolhido por integrantes da suposta Correição Extraordinária do CNJ (a qual, até hoje decorrido mais de dois anos e quatro meses, nem sequer apresentou Relatório válido e formal quanto à eventual deficiência dos serviços no Gabinete do Impetrante e necessidade de ajuste de providências saneadoras, nem, menos ainda, Relatório válido e formal julgado pelo Plenário do CNJ) A DEDO para prestar imaginado depoimento, malgrado já tivesse deixado o Gabinete onde o Impetrante atua há mais de seis meses e nada discorreu sobre deficiência dos serviços como seria imperioso em uma imaginada Correição Extraordinária, mas apenas tratou de alegar situações de natureza pessoal do Impetrante formadas por graves acusações inverídicas que ele mesmo ao depois se retratou parcialmente ao ser ouvido como testemunha que foi contraditada. (doc. 1, p. 17-18)

Postula medida liminar para suspender a decisão que rejeitou as contraditas apresentadas no PAD, com a exclusão dos depoimentos do feito ou, alternativamente, a suspensão da instrução do processo administrativo disciplinar até apreciação definitiva da questão nestes autos.

Requer, ao fim:

Pelo todo exposto, requer que seja concedida a segurança com total procedência dos pedidos para reconhecer a nulidade dos depoimentos das testemunhas Miguel Ângelo Alvarenga Lopes, Lincoln Rodrigues de Faria, Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Vitor Sant’ana dos Santos e Rita de Cassia Dias Faria, invalidando a decisão do Impetrado que rejeitou a contradita, eis que não poderiam validamente ser testemunhas, por ostentar IMPEDIMENTO, os três primeiros, e SUSPEIÇÃO os dois últimos, conforme a fundamentação supra, em vista dos arts. 18 e 20, da Lei 9.784/1999. (doc. 1, p. 27-28)

Deixei de requisitar informações à autoridade impetrada e dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que sobre a controvérsia versada neste feito já há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte. 

É o relatório. Decido.

O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF.

Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/2/2016). 

Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33.690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38.798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38.844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 

Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 

De início, destaco não ser possível aferir o inteiro teor do ato tido por coator, que teria refutado a contradita das testemunhas em audiência. O impetrante apenas transcreve parcela do conteúdo da decisão na peça (doc. 1, p. 6-7), sem juntar o documento correlato ou a adequada transcrição dele. 

Quanto aos atos impugnados, consta nestes autos apenas a decisão que apreciou o “recurso administrativo” por ele interposto (doc. 4) e por meio da qual o Relator do PAD ratificou o indeferimento das contraditas, acolhendo os fundamentos adotados pelo magistrado que conduziu a audiência de instrução.

Esse dado, por si só, seria suficiente para rejeitar a petição inicial, por inépcia, nos termos de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Impetração contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal e contra ato atribuído à câmara de direito privado do tribunal de justiça do estado de são paulo. Inépcia da petição inicial. Decadência da impetração. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal, de 7/4/2020, que determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos Recurso Extraordinários n. 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12/3/2020 e contra ato não especificado mas atribuído à Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por meio do qual os impetrantes buscam o prosseguimento de ação na origem. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há inépcia da petição inicial; (ii) saber se houve decadência da impetração; (iii) saber se compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (iv) e contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, inexistente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. III. Razões de decidir 3. Há inépcia da petição inicial de mandado de segurança, quando esta não vem acompanhada da documentação necessária ao exame da causa de pedir, nem aponta, com precisão, quais atos teriam sido praticados pela autoridade impetrada ou qual fundamento embasa concretamente o mandado de segurança. Inteligência do art. 6º, da Lei n. 12.016/2009 combinado com art. 319 do Código de Processo Civil. 4. Houve decadência da impetração, pois o writ busca impugnar decisão proferida em 7/4/2020. 5. Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição da República, não cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra autoridades não previstas no rol descrito no dispositivo constitucional. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte afasta o cabimento do remédio constitucional contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não foram devidamente comprovadas. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39875 AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024 - grifei)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO HC N. 239.231/PA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. ATO IMPUGNADO QUE CONSISTE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inépcia de petições iniciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020). II – No caso vertente, o impetrante não juntou documentação alguma, nem sequer o inteiro teor do ato combatido. Além disso, não se extrai da peça fundamentação plausível para os pedidos formulados, inexistindo, ainda, demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida no HC 239.231/PA. III – Não bastasse esse óbice, o ato impugnado consiste em decisão judicial transitada em julgado, de modo que é manifestamente inviável a concessão da segurança, nos termos do art. 5, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. IV – O agravante descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39700 AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2024 - grifei)

De todo modo, examinando a pretensão formulada a partir da escassa documentação juntada aos autos, constato que as alegações são desprovidas de qualquer substrato probatório e sua eventual demonstração, na estreita via do mandado de segurança, não seria cabível por meio de dilação probatória.

Com efeito, a tese suscitada pelo impetrante consiste, em síntese, em (i) impedimento de três testemunhas por supostamente litigarem contra ele e (ii) suspeição de outras duas, por alegada inimizade notória.

Com relação ao primeiro argumento, extrai-se da transcrição apresentada na própria inicial que o alegado impedimento teria sido rejeitado, pois as testemunhas apenas foram incluídas, por determinação judicial, como litisconsortes em mandado de segurança sobre antiguidade, a pedido do Ministério Público Federal. 

Para contrapor esse fundamento, o impetrante tão somente junta mandados de citação em mandado de segurança, reproduzindo a afirmação de que litigariam contra ele para efeito do art. 18, III, da Lei n. 9.784/99, o que é insuficiente para caracterizar a hipótese legal ou para afastar, nesta via mandamental, a decisão adotada pelo CNJ.

Com relação à suposta suspeição das duas testemunhas (Vitor Sant’ana dos Santos e Rita de Cassia Dias Faria) não há nestes autos qualquer documento que ampare a alegação ou ao menos ostente correlação com sua demonstração empírica. A rigor, trata-se apenas de extensa narrativa fática desacompanhada de prova pré-constituída.

No entanto, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca (RMS 39749 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024). 

Como se vê, o presente writ é manifestamente inviável e não comporta seguimento. Não há prova pré-constituída das alegações nem documentação adequada dos atos impugnados.

Inexiste elemento apto para justificar revisão de ato praticado pelo CNJ nem esta Suprema Corte é instância recursal irrestrita de decisão de indeferimento de contradita de testemunhas em PAD.

Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança.

O processamento de eventual recurso fica condicionado ao recolhimento de custas, nos termos da Resolução n. 833/2024 do Supremo Tribunal Federal, as quais não foram pagas, conforme certificado nos autos (doc. 13).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator